Tribunal: TJDFT
Processo: 0740989-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PLANTIO DOMÉSTICO DE CANNABIS SATIVA PARA FINS MEDICINAIS. SALVO-CONDUTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL OU ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA REGULATÓRIA DA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RISCO À SAÚDE PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que denegou ordem de habeas corpus preventivo visando à concessão de salvo-conduto para que o paciente, diagnosticado com fascite plantar crônica, transtorno de ansiedade e nefrectomia unilateral, pudesse cultivar e manipular a planta Cannabis Sativa exclusivamente para fins terapêuticos, sob prescrição médica.
2. A decisão impugnada afastou a tese defensiva com base na vedação expressa ao plantio da referida espécie vegetal sem autorização legal ou regulamentar, nos termos do art. 2o, caput e parágrafo único, da Lei no 11.343/2006, ressaltando a inexistência de competência judicial para suplantar o marco normativo estabelecido pela ANVISA no exercício de sua função técnico-regulatória.
3. A alegação de violação a direitos fundamentais à saúde, dignidade da pessoa humana e liberdade individual não afasta a necessidade de observância do regime legal vigente, que atribui à União a prerrogativa exclusiva para autorizar o plantio de substâncias sujeitas a controle especial, mediante fiscalização e critérios técnicos definidos por autoridade sanitária competente.
4. O habeas corpus não se presta à formulação de pretensões substitutivas de políticas públicas ou à concessão de autorização judicial para prática de conduta tipificada como ilícito penal, tampouco constitui via adequada para supressão de barreiras econômicas à aquisição de medicamentos, matéria própria das ações de conhecimento com instrução probatória adequada.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora admita excepcionalmente o salvo-conduto em hipóteses de comprovada necessidade terapêutica e ausência de alternativa viável, não confere autorização judicial genérica e irrestrita para cultivo artesanal, devendo ser respeitada a competência regulatória da ANVISA e os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
6. No caso concreto, a apresentação de certificado de curso e laudo técnico não supre a exigência legal de autorização formal do órgão competente, tampouco demonstra capacidade para atendimento aos padrões técnicos exigidos na manipulação da substância, cuja produção envolve riscos à saúde pública e exige controle laboratorial rigoroso.
7. O custo elevado de medicamentos à base de canabidiol não legitima conduta tipificada como crime, sendo cabível a utilização de vias judiciais próprias para eventual fornecimento estatal, o que não foi comprovadamente buscado pela Defesa.
8. Decisão recorrida que se alinha à legislação vigente, à jurisprudência do TJDFT e aos princípios constitucionais da legalidade, separação dos poderes e proteção à saúde coletiva.
9. Recurso conhecido e desprovido.